Tribunal: TJDFT
Processo: 0741762-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741762-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RIBEIRO GONÇALVES E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: ALFREDO KAEFER &amp; CIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. PESSOA SEM PODERES. INCIDÊNCIA DO ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO ANÁLOGA DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pretendida pela parte que não esteja relacionada ao ponto não acolhido pelo juízo sentenciante. 2. Não há que se falar em interpretação análoga, com a aplicação de dispositivo legal que disciplina instituto jurídico diverso ao debatido nos autos, quando há previsão legal sobre a temática. 3. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único, CC). 4. A interpelação de que trata o art. 397, parágrafo único, CC, somente tem eficácia jurídica, ainda que realizada por e-mail, quando demonstrada a ciência inequívoca do interpelado e este tiver poderes para responder pela pessoa jurídica devedora. 5. Configura inovação recursal, com supressão de instância, a veiculação de tese em sede recursal quando não debatida na origem, o que leva ao seu não conhecimento. 6. Não se pode reconhecer o inadimplemento contratual quando comprovado que houve a prestação de serviços advocatícios com atos que ultrapassam o mero peticionamento processual. 7. Recurso de apelação da embargada conhecido e desprovido. Recurso de apelação adesiva da embargante parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 397, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil, 17, 18, 357, incisos II e III, 361, 369, 370, 485, inciso VI, e 1.013, § 1o, todos do CPC, defendendo que a recorrida não possui legitimidade para postular a extinção do processo executivo em favor de todas as coexecutadas, com esteio em fundamento que somente a ela aproveitaria, qual seja, a suposta ausência de sua constituição em mora mediante notificação extrajudicial dirigida à representante legal das outras coexecutadas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 85, 86, 374, incisos II e III, todos da Lei Adjetiva Civil, aduzindo estar incorreta a fixação de honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 397, parágrafo único, e 422, ambos do Código Civil, 17, 18, 85, 86, 374, incisos II e III, 357, incisos II e III, 361, 369, 370, 485, inciso VI, e 1.013, § 1o, todos do CPC, porque “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao dissenso pretoriano, porquanto “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa” (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Demais disso, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020